Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afigura-se plenamente possível o processamento do pedido de homologação de acordo de exoneração de alimentos nos autos da ação de alimentos, tendo em vista que o sistema processual valoriza a solução consensual dos conflitos (art. 3o, § 2o, do CPC), bem como a razoabilidade e eficiência aos atos judiciais (art. 8o, do CPC), prestigiando a instrumentalidade das formas e a economia processual.

2. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.